Tribunal: TJDFT
Processo: 0703201-55.2022.8.07.0021
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. SAQUES NA CONTA DO AUTOR. ALEGAÇÃO DE QUE NÃO FORAM FEITOS POR ELE. RELAÇÃO DE CONSUMO. ÔNUS DA PARTE REQUERIDA DEMONSTRAR AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INEFICÁCIA DOS SISTEMAS DE SEGURANÇA. RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, consoante o disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o, II). Também, incumbe ao autor a demonstração dos fatos constitutivos do seu direito e ao réu demonstrar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito pleiteado, na forma do art. 373, I e II, do CPC.
2. Cuida-se de recuso contra sentença que julgou procedente o pedido autoral e condenou a instituição financeira recorrente a ressarcir ao autor o valor de R$14.100,40. Nos termos da inicial, o autor informa que no dia 22/04/2022, efetuou transferência de R$15.601,40 para sua conta que mantém no banco requerido. Nesse mesmo dia, sacou R$1.500,00 e, após essa data não fez nenhum outro saque ou transferência. Em junho de 2022, ao tentar fazer um saque em sua conta, foi surpreendido, pois só havia R$1,00 de saldo positivo. Com amparo nessa narrativa, ajuizou a presente demanda contra o recorrente.
3. É incontroverso o fato de que foram realizadas várias transações bancárias, principalmente saques, no período entre 22/04 e 26/05/2022 (ID 46670428), impugnadas pelo autor como realizadas por terceiros. No caso, a controvérsia há de ser resolvida à luz do direito consumerista porque a relação existente entre o cliente e o banco é tipicamente de consumo, conforme súmula 297 do STJ.
4. O réu sustenta que a parte recorrida é responsável pela guarda e o sigilo de sua senha e de seu cartão, que são de uso pessoal e intransferível. De modo que resta incabível sua responsabilidade por movimentações bancárias praticadas com o cartão de crédito com aposição correta da senha e identificação pessoal do autor. Embora o consumidor seja responsável pela guarda e utilização de seu cartão e senha, ante a impugnação do consumidor e a verossimilhança da alegação de movimentação bancária mediante fraude, não há de se exigir dele que se faça prova de fato negativo. Ao contrário, por força do artigo 14, do CDC, compete a instituição financeira demonstrar a inexistência de defeito na prestação de seus serviços, dos quais se esperam prevenção e segurança. O réu não se desincumbiu do ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, do CPC), o que reforça a verossimilhança dos fatos narrados pelo demandante.
5. Observa-se que as operações foram realizadas no banco 24h, sem que fosse disponibilizado em juízo os vídeos de câmera de monitoramento ou outros instrumentos de segurança do sistema de caixa automático que permitissem identificar a pessoa que comandou os saques. A instituição financeira não comprovou a existência de mecanismos de segurança hábeis a prevenir as hipóteses de fraude praticada por terceiros, especialmente quando a própria assevera que as operações de saques foram efetuadas em caixas eletrônicos mediante uso de cartão pessoal e senha e biometria.

6. O banco não demonstrou, apenas mencionou, que os serviços disponibilizados contavam com a segurança e aptidão necessárias à identificação e comprovação da legitimidade dos saques. Contudo, não apresentou qualquer comprovação, sequer juntou os extratos da conta bancária expondo os detalhes da movimentação do período ora impugnado, ou outros elementos capazes de afastar a impugnação do consumidor a respeito das transações realizadas mediante fraude.
7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
8. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
9. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre valor da condenação.